Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705557-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MATHEUS JORGE DE OLIVEIRA MYLES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. NOVOS CRITÉRIOS. LEI 13.964/2019. DESMEMBRAMENTO DO CONCURSO FORMAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. PENA UNIFICADA PARA FINS DE ANOTAÇÃO NO LIMITE ESTABELECIDO NA SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO. 1. É possível a cisão do concurso formal para fins de progressão de regime, com a aplicação da fração correspondente a cada tipo de crime sobre as penas individualmente fixadas (antes da unificação), sem prejuízo da manutenção da pena unificada (pelo concurso formal) na conta de liquidação, como pena total a ser cumprida, conforme título executivo. 2. Recurso provido. O recorrente alega violação aos artigos 69 e 70, ambos do Código Penal, sustentando que a manutenção da regra do concurso material para a análise dos benefícios da execução penal em concomitância com a regra do concurso formal para o cálculo da pena final configura a combinação de leis, mediante a criação de uma terceira via, operação amplamente rechaçada pela doutrina e jurisprudência pátrias. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 69 e 70, ambos do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021